Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 6o, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE. BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CLÁUSULA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. LGPD. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. DANO IN RE IPSA (STJ). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ATO DANOSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais".
2. O dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
3. Nem toda lesão causada ao consumidor decorre necessariamente de vício ou fato do produto ou serviço. Muitos danos (morais e materiais) ocasionados ao consumidor são consequências de atividades que não se enquadram em fato ou vício do produto ou serviço. Nessas situações, o fundamento da responsabilidade civil deve ser buscado no dispositivo que abrange, de modo geral, os danos inerentes às atividades desenvolvidas no mercado de consumo.
4. É o caso das inscrições indevidas em entidades de proteção ao crédito, particularmente quando o consumidor não possui contrato prévio com a empresa que promoveu o registro. O desrespeito aos limites jurídicos da atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito gera o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes da ilicitude.
5. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, os quais devem ser exatos, claros e relevantes.
6. A inscrição baseada em dívida inexistente não observa exigência básica de veracidade da informação. O consumidor, cujas informações registradas são inexatas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade (honra, privacidade, integridade psíquica).
7. De qualquer modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação compensatória por danos morais, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, como é o caso.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 5.000,00 é razoável e adequada.
9. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, dispõe a Súmula 54 do STJ que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No tocante à correção monetária, o STJ editou a Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
10. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.